Tribunal: TJES
Processo: 5015990-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015990-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO PLANO. INADIMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BONNO VEICULOS LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Processo nº 0029914-19.2015.8.08.0024), convolou o processo recuperacional em falência, em razão do inadimplemento de obrigações do plano e da remuneração do administrador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, diante do descumprimento de obrigações assumidas no plano de recuperação e da constatação da inviabilidade econômica da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial durante o período de supervisão acarreta a convolação da recuperação em falência, nos termos do § 1º do art. 61 e do inciso IV do art. 73 da Lei nº 11.101/2005.

O inadimplemento da remuneração do Administrador Judicial, confessado pela Agravante, constitui, por si só, descumprimento de obrigação apto a autorizar a convolação da recuperação em falência (inciso IV do art. 73 da LRF).

A recuperanda, embora intimada para comprovar a regularização dos pagamentos pendentes sob pena expressa de convolação, permaneceu inerte.

O inadimplemento das obrigações assumidas no plano, e não a mera existência de grupo econômico, fundamenta a decretação da quebra.

Argumentos baseados em futuras negociações para venda de ativos não afastam a mora e o inadimplemento já consumado, especialmente quando desprovidos de lastro probatório.

O princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) destina-se a proteger a empresa viável, o que não se aplica ao caso, dada a constatação de ausência completa de atividades, sucateamento de bens e ausência de ativos financeiros (bloqueios Sisbajud "zerados").

A falência cumpre a função social de realocar os bens de atividades improdutivas quando constatada a absoluta inviabilidade da recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial, inclusive a remuneração do administrador judicial, impõe a convolação em falência, nos termos do inciso IV do art. 73 da Lei nº 11.101/2005.

A inércia da recuperanda após intimação para regularizar os pagamentos pendentes valida a decretação da quebra.

O princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) aplica-se somente às empresas economicamente viáveis, não servindo de óbice à falência quando demonstrada a absoluta inviabilidade operacional e financeira da devedora.

Meras alegações de negociações futuras para venda de ativos, desacompanhadas de prova, não suspendem os efeitos do inadimplemento já consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 47, art. 61, § 1º, e art. 73, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.897.356; TJES, Agravo de Instrumento n. 5015712-09.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5015990-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BONNO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BONNO VEICULOS LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial (Processo nº 0029914-19.2015.8.08.0024), convolou o processo recuperacional em falência.

A decisão recorrida fundamentou a convolação na suposta inadimplência da recuperanda em relação aos credores trabalhistas e quirografários, bem como na alegada falta de condições financeiras para a quitação da remuneração do administrador judicial.

Em suas razões, a Agravante sustentou, em síntese, que: (i) a convolação da recuperação judicial em falência foi precipitada e desproporcional, desconsiderando os esforços contínuos para reestruturar suas operações; (ii) a empresa está em fase avançada de negociação para a venda de ativos, o que permitiria a quitação de grande parte dos débitos pendentes; (iii) o inadimplemento da remuneração do administrador judicial, utilizado como fundamento para a convolação, poderia ter sido solucionado no curso do processo; (iv) a decisão agravada teria se baseado na mera existência de grupo econômico para justificar a falência, o que contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; (v) a medida viola o princípio da preservação da empresa e sua função social (Art. 47 da Lei 11.101/2005); e (vi) a decisão fere o contraditório e a ampla defesa, pois não oportunizou a apresentação de todas as estratégias de superação da crise. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento do processo de recuperação judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 10408515).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Agravado), atuando em primeira instância, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 10950255 e 10951249).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a legalidade da decisão que convolou a recuperação judicial da Agravante em falência, diante do quadro de inadimplemento das obrigações firmadas perante os credores e o administrador judicial.

Eminentes Pares, adianto que o recurso não merece provimento. A decisão agravada, que convolou a recuperação em falência, mostra-se não apenas correta, mas como a única solução jurídica cabível diante do panorama fático e processual delineado nos autos.

A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRF) estabelece um rigoroso dever de cumprimento das obrigações pactuadas no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), sendo este o pilar central que sustenta o benefício legal concedido ao devedor.

A legislação é taxativa ao prever as consequências do descumprimento. O artigo 61, § 1º, e o artigo 73, inciso IV, do referido diploma legal, não deixam margem para interpretação diversa:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

[...] IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

A norma é cogente ao utilizar a expressão "qualquer obrigação". A decretação da falência, uma vez constatado e provado o inadimplemento e a inércia do devedor em saná-lo, é medida vinculada.

No caso em tela, o inadimplemento não é objeto de controvérsia fática substancial; ao revés, é fato incontroverso, exaustivamente documentado e, em certa medida, confessado pela própria Agravante.

Conforme exaustivamente demonstrado nas contrarrazões ministeriais e nas informações judiciais, múltiplos credores reportaram o descumprimento de suas parcelas, incluindo o Banco CNH Industrial, Banco do Nordeste, Banco Santander e Rotasol Implementos Rodoviários.

Mais grave, a própria Agravante, em suas razões recursais, admite textualmente o "inadimplemento da remuneração do administrador judicial", embora tente minimizá-lo como uma pendência "solucionável". Ocorre que o pagamento da remuneração do Administrador Judicial não é uma obrigação menor; é condição essencial para o funcionamento do próprio instituto da recuperação, e seu inadimplemento, por si só, já constitui descumprimento do plano e das obrigações legais, autorizando a convolação, nos exatos termos do Art. 73, IV.

Ademais, o Juízo
a quo
, em atuação diligente e em observância ao contraditório, intimou a recuperanda para que comprovasse a regularização dos pagamentos pendentes, sob pena expressa de convolação. Contudo, como certificado pelo magistrado nas informações prestadas a esta Corte, a empresa "quedou-se inerte", não restando outra alternativa senão a decretação da quebra.

A Agravante tenta desviar o foco da convolação para a tese de impossibilidade de extensão da falência com base em mero grupo econômico, citando o REsp 1.897.356. Tal argumento não se sustenta. A convolação da Bonno Veículos em falência não se deu pela existência do grupo econômico, mas sim pelo seu próprio e reiterado inadimplemento (Art. 73, IV, LRF).

As informações sobre o grupo econômico e a evidente confusão patrimonial – constatada pelo Administrador Judicial ao verificar que a sede da Agravante estava registrada como ativo imobilizado da outra empresa falida (Transfinal) – servem apenas para agravar o cenário de inviabilidade e falta de transparência da recuperanda, mas não foram a
causa petendi
primária da decretação da quebra, esta fincada no inadimplemento do plano.

Quanto à alegação de "esforços de reorganização", “negociações” e "venda de ativos", tal argumento não possui o condão de afastar a mora e o inadimplemento já consumado. A LRF não concede ao devedor um salvo-conduto permanente baseado em promessas futuras de pagamento quando o plano aprovado pelos credores já foi violado. Aliás, conforme apontei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a Agravante sequer trouxe "lastro probatório capaz de corroborar com seus argumentos" acerca da existência tampouco viabilidade de tal venda de ativos.

Por fim, a Agravante invoca o princípio da preservação da empresa (Art. 47 da LRF). Contudo, o referido princípio destina-se, como é cediço, a proteger a empresa
viável
.

O que se extrai das informações judiciais e do relatório circunstanciado do Administrador Judicial (ID 51379932) é um cenário de absoluta inviabilidade. A sede da empresa, além de pertencer a outra entidade do grupo, foi encontrada em "completa ausência de atividades" , com veículos em "total estado de abandono e sucateamento". Para corroborar o colapso, os bloqueios Sisbajud realizados por ocasião da quebra retornaram "zerados".

Manter artificialmente uma recuperação judicial nestas condições não preserva função social alguma; pelo contrário, apenas posterga a inevitável liquidação e avoluma o prejuízo dos credores, que aguardam há anos uma solução. A falência, neste contexto, cumpre sua função social de realocar os bens de atividades improdutivas para produtivas, como bem salientou o magistrado de piso.

Destarte, comprovado o inadimplemento substancial e injustificado das obrigações do plano, e constatada a inércia da devedora mesmo após nova oportunidade de regularização, a convolação em falência é medida que se impõe por força do Art. 73, IV, da LRF.

Importa registrar, ademais, que esta cognição corrobora o entendimento já alcançado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5015712-09.2024.8.08.0000, pela Primeira Câmara Cível, interposto pela sociedade "Transportadora Transfinal Eireli", empresa integrante do mesmo grupo econômico da Agravante, e que, enfrentando idêntico cenário fático de inviabilidade, teve seu recurso igualmente desprovido.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão agravada que convolou a Recuperação Judicial de Bonno Veiculos Ltda. em falência.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.